Tribunal: TJDFT
Processo: 0748325-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0748325-90.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0713092-75.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: DENIS MARCOS SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de petição incidental, pleiteando a concessão de tutela provisória de urgência, vinculada ao Agravo de Instrumento de ID n° 53338368, interposto por DENIS MARCOS SILVA, ora autor/agravante, em face da r. Decisão de ID n° 177627911 dos respectivos autos, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na origem. Interposto o recurso em tela, foi indeferida a tutela antecipada recursal requerida, no sentido de que fosse determinada a reintegração da parte autora/agravante, no processo seletivo destinado ao preenchimento de vagas para o cargo Auditor de Controle Interno do Distrito Federal – Especialidade: Finanças e Controle. Irresignado, o autor/agravante opôs o Agravo Interno de ID n° 54289239, o qual aguarda o decurso de prazo para a apresentação de contrarrazões. Ato contínuo, foi apresentada a presente petição. Da análise das respectivas razões, observa-se que não foram apresentados fatos novos aptos a modificar o entendimento fixado liminarmente. Nesse contexto, de acordo com as teses sustentadas no pedido liminar vinculado ao agravo de instrumento, o risco de dano decorreria do fato de que “(...) Conforme comunicado emitido pela banca organizadora, a publicação da convocação para a matrícula no referido curso de formação ocorrerá na data provável de 10 de novembro de 2023. (...)”. Assim, o fato de que fora ocorrera a marcação do curso de formação, a ter início no dia 08.01.2024, em nada altera as circunstâncias nas quais fora analisado o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Inexistindo novos fatos ou elementos de prova a serem analisados, conclui-se que o pedido em análise trata-se, em verdade, de pedido de reconsideração. Portanto, estando o Agravo Interno pendente de apreciação e, mostrando-se necessária a observação do contraditório e da ampla defesa no caso em análise, mantenho por seus próprios fundamentos a Decisão que indeferiu a tutela recursal antecipada. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora